Tribunal: TJES
Processo: 0012415-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012415-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MIRIAN PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA. REVISAO. INCAPACIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I –
O magistrado
a quo
subsidiou o seu
decisum

n
a previsão contida no
art.103-A da Lei n. 8.213/1991, que prevê que o direito de o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos.

II – Contudo,
m
ostr
ou
-se aplicável à espécie
a jurisprudência assente desta Corte Estadual
que
enuncia que
a
presente demanda não discute o direito de o INSS rever o próprio ato de aposentadoria, reavaliando os aspectos contemporâneos à concessão, prática esta que, caso adotada, sofreria os efeitos da decadência,
haja vista que
n
este caso, o segurado - que ostentava os requisitos legais à época da concessão - foi submetido a exame pericial no qual se constatou que a incapacidade laboral não mais persiste, dando azo à possibilidade de reversão do benefício previdenciário, circunstância que não enseja o reconhecimento de decadência.

I
II -
Dado cenário
revela a necessidade de retorno dos autos à origem para que seja a instrução probatória do feito realizada com o fito de perquirir-se acerca da capacidade laboral da apelada.

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
provida
. Sentença

anulada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012415-46.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MIRIAN PEREIRA COSTA

JUÍZA: DRA.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em detrimento de sentença que

pronunciou
“a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito do autor ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária”,
condenando-o, ainda, ao restabelecimento do pagamento a partir da sua cessação.

Em suas razões recursais
a autarquia previdenciária aduz, em síntese, que
“Embora a aposentadoria por invalidez tenha sido concedida administrativamente, na forma da lei legitimamente foi revista no âmbito administrativo. Afinal, é verdade sabida que é possível o cancelamento administrativo de beneficio por incapacidade sempre que verificada a recuperação da capacidade laboral do segurado (a) por perícia médica e observado o procedimento administrativo para tanto”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de que
“Não se trata no caso de revisão do ato de concessão da aposentadoria por invalidez, para a qual a Lei 8213/91 fixa prazo decadencial. Não se discute que o segurado havia preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício na DIB. Ocorre que houve mudança na situação de fato, o que restou comprovado em perícia administrativa”.

C
ontrarrazões
apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Depreende-se dos autos que
a parte autora,
hoje com 48 anos de idade,
recebia aposentadoria por invalidez desde o
início
de 2008, tendo em 14.05.2018 sido submetida a perícia administrativa do INSS no qual fora constatada a ausência de persistência de sua invalidez e consequentemente cessado o seu benefício, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda com o fito de obter o seu restabelecimento
em razão de sua incapacidade laborativa que persiste
.

O magistrado
a quo
, por sua vez, subsidiou o seu
decisum

no disposto
no art.103-A da Lei n. 8.213/1991, que prevê que o direito de o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos,
tendo concluído que

“restou consumada a decadência para o INSS revisar tal ato, eis que passados mais de 10 anos entre data do ato da sua concessão e a data da sua revisão”.

Ocorre que,
mostra-se aplicável à espécie
a jurisprudência assente desta Corte Estadual
que
enuncia que
“
A presente demanda não discute o direito de o INSS rever o próprio ato de aposentadoria, reavaliando os aspectos contemporâneos à concessão, prática esta que, caso adotada, sofreria os efeitos da decadência”,
haja vista que “
Neste caso, o segurado - que ostentava os requisitos legais à época da concessão - foi submetido a exame pericial no qual se constatou que a incapacidade laboral não mais persiste, dando azo à possibilidade de reversão do benefício previdenciário, circunstância que não enseja o reconhecimento de decadência”.
(TJES, Apelação Cível
0005296-34.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Data 19/Jan/2023)

Exatamente nesta esteira seguem os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO – REVERSÃO – PRAZO DECADENCIAL – NÃO APLICÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – A natureza temporária que reveste a aposentadoria por invalidez (enquanto permanecer nesta condição – art. 42, LBP), denota a inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 103-A, da Lei nº 8.213/91, o qual é vinculado aos atos originários de concessão da aposentadoria, portanto, distinta do caso vertente que traduz hipótese de revisão da persistência das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez. 2 - Nesse contexto, concedida a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho a apelada (01/7/1997), revela-se pertinente a reavaliação pelo INSS acerca da persistência das condições geradoras do referido benefício previdenciário, diante da ausência de incapacidade laboral detectada em perícia médica realizada pela autarquia federal na data de 03/10/2018. 3 - Aplicação da sistemática da teoria da causa madura, para que seja restabelecida a instrução probatória relativamente ao tema central da lide, isto é, (in)capacidade laboral da segurada, cujo tema não foi objeto de debate perante o juízo originário. 4 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível
0036582-98.2018.8.08.0024
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 05/Oct/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – REVISÃO DO ATO – INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – DECADÊNCIA – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O artigo 103-A da Lei nº 8.213/91 não se aplica aos casos de cessação de aposentadoria por invalidez acidentária em decorrência da verificação de retomada da capacidade laborativa, pois não se trata de anulação de ato administrativo. 2. No caso, a autora não se inclui nas hipóteses previstas no artigo 101 da Lei nº 8.213/91, que estabelece quando não é mais possível cessar o benefício. 3. Na origem, a requerente deduziu causa de pedir relativa a manutenção da sua incapacidade laboral, desse modo, a causa não está madura para julgamento, devendo o feito ser remetido para a origem a fim de pedir a regular instrução probatória. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível 0027402-24.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO , Data 06/Apr/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA AUTARQUIA FEDERAL – ART. 101, DA LEI 8.213/1991 – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO – ATO NÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1. Decorridos 15 (quinze) anos da concessão do benefício acidentário, o art. 101, da Lei 8.213/1991 determina a submissão do segurado à realização de perícia médica para apurar se os motivos da invalidez perduram, sendo que o não comparecimento acarreta a suspensão do beneplácito. 2. O cancelamento administrativo da aposentadoria em decorrência da não persistência da validez outrora apurada não está submetido ao prazo decadencial previsto no art. 103-A, da Lei nº 8.213/1991. 3. Por não se encontra o processo maduro para julgamento, porquanto não realizada a perícia médica requerida por ambas as partes, deve a sentença ser anulada e retomada a instrução probatória 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 0004027-57.2020.8.08.0024 , Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data 10/Mar/2022)

D
estarte,
a reavaliação pelo INSS acerca da persistência ou não das condições laborais da apelada após a concessão de sua aposentadoria por invalidez não encontra óbice na decadência reconhecida
no Juízo primevo
.

Dado cenário, portanto,
revela a necessidade de retorno dos autos à origem para que seja a instrução probatória do feito realizada com o fito de perquirir-se acerca da capacidade laboral da apelada.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada
,
determinando,
ainda,

o retorno dos autos ao
juízo
primevo
para regular processamento do feito.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)